Tribunal: STF
Processo: RE 1330226
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA POR MUNICÍPIO. ART. 109, I, DA CR/88. SÚMULA 208 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. APELO PROVIDO. 
    1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público Federal em face da sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo MUNICÍPIO DE MULUNGU/PB em face do ex-prefeito JOSÉ LEONEL DE MOURA , objetivando a condenação do promovido nas sanções previstas no art. 12, I e II, da Lei n. 8.429/92. Pronunciou o Juízo a quo a incompetência absoluta da Justiça Federal ao argumento de que ‘mesmo a demanda tendo como causa de pedir a não aplicação de recursos federais repassados ao município por força de Convênio celebrado com a FUNASA, não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que não há no polo ativo ou passivo da relação processual nenhum dos entes discriminados no art. 109, I, da CF’. 
    2. Argumenta o Ministério Público Federal, em síntese, que a sentença deve ser reformada porquanto seria manifesta a competência da Justiça Federal à luz do art. 109, I, da CF e do enunciado n. 208 da súmula do STJ, que dispõe o seguinte: ‘Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verbas sujeita a prestação de contas perante órgão federal.’ 
    3. Segundo a inicial da ação de improbidade administrativa, o Município de Mulungu/PB teria celebrado com a União, por meio do Ministério da Saúde, o Convênio n. 0049/2008, datado de 1º/05/2010. O réu, ex-prefeito do município de Mulungu/PB, no período de janeiro de 2005 a dezembro de 2012, teria descumprido os deveres de execução do convênio citado, mesmo tendo recebido os repasses federais, com a consequente inscrição do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes. Relata que teria sido repassado, no dia 21/05/2010, o montante de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), correspondente a 50% do valor total do repasse, conforme Parecer financeiro n. 55/2015. Contudo, não obstante o repasse da verba federal, a execução física da obra teria correspondido a 36,55% do que foi pactuado, segundo Parecer técnico n. 339/2013. Assim, advoga o Município que o réu teria, dolosamente, deixado de prestar contas e, por conseguinte, incidido na conduta típica prevista no art. 11, inciso II, da Lei n. 8.429/92. 
    4. A questão posta a deslinde consiste em definir se deveria ser firmada, ou não, a competência da Justiça Federal em ação civil pública por ato de improbidade administrativa aforada por município em face de ex-gestor cuja causa de pedir traz o inadimplemento de convênio sujeito a prestação de contas perante órgão federal. 
    5. Verifica-se que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 109, IV, da CF, estabeleceu, por meio das Súmulas 208/STJ e 209/STJ, que a competência, em matéria penal, será deslocada para a Justiça federal caso o interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas tenha sido violado por conduta típica. Não se desconhece que há vários precedentes do mesmo STJ no sentido de que tal exegese, contudo, não pode ser aplicada na seara extrapenal,pois, nos termos do art. 109, I, da CF, a competência da Justiça federal é ratione personae , já que se exige a União, entidade autárquica ou empresa pública federal na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, o que não ocorre na presente hipótese. 
    6. O Colendo Tribunal da Cidadania tem compreendido que a competência cível da Justiça Federal, especialmente nos casos similares à hipótese dos autos, é definida em razão da presença das pessoas jurídicas de direito público previstas no art. 109, I, da CF na relação processual, seja como autora, ré, assistente ou oponente e não em razão da natureza da verba federal sujeita à fiscalização da Corte de Contas da União" (AgRg no CC 142.455/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016). 
    7. Não obstante esses precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é preciso reconhecer que a Eg. 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região tem adotado interpretação mais ampla do enunciado 208 do STJ, de molde a abarcar também as ações de improbidade administrativa. Nesse sentido, (TRF5, 1ª Turma, PJe 0811185-86.2017.4.05.8000, Rel. Des. Federal Roberto Machado, j. 23/09/2020; TRF5, 1ª Turma, Rel. Des. Federal. Élio Wanderley de Siqueira Filho, PJe 0000597-71.2013.4.05.8104/DJE - Data::18/04/2017). Ressalva de entendimento pessoal do Relator em sentido diverso. 
    Apelação provida.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação ao art. 109, I, da CF.
    O recurso extraordinário não deve ser provido. Isso porque o Supremo Tribunal Federal já assentou ser a verba repassada proveniente de recursos federais sujeita a prestação de contas em órgão federal, sendo, assim, suficiente para afirmar o interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar o feito. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO. REPASSE DE VERBA SUJEITA A PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ÓRGÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE n. 767.501-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia).
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAÇÃO PRO-SANGUE. RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DO SUS. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AI n. 707.133-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – INTERVENÇÃO DA UNIÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE n. 1.108.862-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).
    Dessa orientação não dissentiu o acórdão recorrido.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 
    Publique-se. 
          Brasília, 09 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator